Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711191-88.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARLEM GUSTAVO DE SOUZA APELADO: MARIA MENEZES DE SOUZA, HERIK SAMUEL DE SOUZA, HIGOR EDWIN DE SOUZA, INGRID GABRIELA DE SOUZA, JOHNATHAN RAFAEL DE SOUZA, LILIAN KELLY DE SOUZA DESPACHO No despacho de ID 38881648 foi concedido ao apelante HARLEM GUSTAVO DE SOUZA o prazo de 5 (cinco) dias para juntada dos documentos aptos a comprovar a sua hipossuficiência. No entanto, o documento colacionado juntamente com a petição de ID 39490894 - CTPS com anotação antiga sem a juntada das páginas posteriores - não possui o condão de demonstrar a sus hipossuficiência econômica. Desse modo, concedo a DERRADEIRA oportunidade ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias junte aos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada dos seguintes documentos: declaração de IRRF, cópia da CTPS, e extratos de movimentação em conta corresnte, OU promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora